Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723942-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERENICE GUARACIABA FERREIRA BRASIL AGRAVADO: TATIANA STELLA ESTEVES VAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERENICE GUARACIABA FERREIRA BRASIL contra decisão (ID 194640409) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra TATIANA STELLA ESTEVES VAZ, deferiu o pedido de desbloqueio formulado pela agravada e indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba salarial. Em suas razões (ID 60179357), alega que: 1) o bloqueio atingiu de natureza indenizatória decorrente do recebimento de PLR; 2) é possível o bloqueio da verba indenizatória desde que não comprometa a subsistência do devedor; 3) a impenhorabilidade do salário pode ser flexibilizada; 4) é possível a penhora de 30% do salário da agravada; 5) a dívida executada também é composta por honorários advocatícios; 6) os honorários advocatícios possuem natureza alimentar; 7) a agravada é empregada pública e possui salário acima da média brasileira. Requer o provimento do recurso para autorizar a penhora de até 30% do salário da agravada. Preparo recolhido (ID 60181870). Contrarrazões apresentadas (ID 61213574). Em petição (ID 61354318), a agravante alega que a agravada junta documentos que não foram apresentados em momento oportuno. Requer sejam eles desentranhados. A agravada manifesta-se contra o pedido de desentranhamento (ID 61748286). A agravante requer a desistência do recurso sob a alegação de que as partes firmaram acordo, homologado em sentença (ID 62635110). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator